Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PERÍCIA MÉDICA. SEQUELAS ACIDENTÁRIAS INCAPACITANTES. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O auxílio-doença acidentário constitui benefício devido por ocasião do afastamento do funcionário por motivo de acidente do trabalho que tenha resultado na incapacidade temporária para o exercício de atividade laboral, em consequência das sequelas causadas pelo evento.
2. A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que o exame físico atual não demonstra a presença de limitações funcionais que comprometam a capacidade laboral do periciando, nem lesões que caracterizem sequelas acidentárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.